Tribunal: STJ
Processo: 0135970-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997001 - MG (2025/0135970-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RONALDO DA SILVA ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO -
DF066470
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
LIMINARMENTE INDEFERIDO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
CORPUS
CONSUMADO E TENTADO E INCÊNDIO. ALEGADA NULIDADE.
PRECLUSÃO.
FRACIONAMENTO
DE
PEDIDOS
EM
PEÇAS
PROCESSUAIS
DIVERSAS.
DESCABIMENTO.
UTILIZAÇÃO
DE
ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRECEDENTES. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEXISTÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 1f1f4116-db36-44b6-b871-20f2978f6f0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 997001 - MG (2025/0135970-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RONALDO DA SILVA ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO -
DF066470
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
LIMINARMENTE INDEFERIDO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
CORPUS
CONSUMADO E TENTADO E INCÊNDIO. ALEGADA NULIDADE.
PRECLUSÃO.
FRACIONAMENTO
DE
PEDIDOS
EM
PEÇAS
PROCESSUAIS
DIVERSAS.
DESCABIMENTO.
UTILIZAÇÃO
DE
ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRECEDENTES. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEXISTÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO DA SILVA
ALMEIDA contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
conforme a seguinte ementa (fl. 91):
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E INCÊNDIO.
ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM
PEÇAS PROCESSUAIS DIVERSAS. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE
ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES.
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEXISTÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante que, embora a nulidade não tenha sido arguida na
apelação, não pode ser prejudicado por falha do defensor constituído à época,
especialmente por se tratar de matéria insuscetível de preclusão, arguível a qualquer
Documento eletrônico VDA48337946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 960bf198-4c25-4068-a643-11ae16349d82

tempo. Ressalta o impacto negativo do uso de algemas diante do júri, com base em
estudos que evidenciam a influência midiática e a afronta à presunção de inocência.
Requer o provimento do agravo, com a consequente concessão da ordem
pleiteada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme mencionado na decisão ora impugnada, o agravante interpôs
recurso especial, inadmitido na origem, contra o qual foi apresentado AREsp n.
2.747.148/MG, não conhecido. Posteriormente, opôs embargos de declaração,
rejeitados pela Sexta Turma em
. Agora, busca discutir matéria não suscitada
8/4/2025
nas razões de apelação, caracterizando indevido fracionamento de pedidos, prática
rechaçada por esta Corte por configurar tumulto processual e violação dos deveres de
ética e lealdade processual. A propósito, confira-se, por exemplo, o AgRg no HC
n. 760.334/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
.
5/3/2024
Reafirmo, ademais, que é correta a conclusão do Tribunal
quanto à
a quo
preclusão, porquanto até mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em
momento oportuno.
Além disso, o
não se presta ao papel de panaceia processual,
habeas corpus
invocada sob o pretexto de garantia constitucional, notadamente em casos como o
presente, em que a condenação já foi confirmada por ambas as instâncias ordinárias e
inexistem indícios de constrangimento ilegal manifesto.
Ressalte-se que o juízo anterior apresentou fundamentação concreta e
idônea para a manutenção do uso de algemas durante o julgamento, com destaque
para a recomendação da escolta policial e o fato de o acusado permanecer preso por
outros delitos (fls. 14 e 83).
Esse entendimento, como já dito, não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.894.634/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.594.378/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik,
31/8/2021
Quinta Turma, DJe
.
19/8/2024
Documento eletrônico VDA48337946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 960bf198-4c25-4068-a643-11ae16349d82

Por fim, reitero que a condenação, isoladamente, não implica prejuízo; cabe
ao agente comprovar que, se a nulidade não tivesse ocorrido, haveria absolvição
criminal ou desclassificação da conduta, o que não se verifica nos autos. Nessa linha,
entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; e o AgRg no HC n. 978.362/PI, Ministro
15/8/2023
Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
19/3/2025
Inequivocamente, o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos
da decisão recorrida, que mantenho por seus próprios e suficientes motivos.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48337946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 960bf198-4c25-4068-a643-11ae16349d82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.001 / MG
Número Registro: 2025/0135970-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00123562420148130220 10000231302282001 10000245216395000 123562420148130220
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS PADOVANI RAFAEL
ADVOGADOS : MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RONALDO DA SILVA ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: JOSUE SOUZA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JESSE DE SOUZA OLIVEIRA
CORRÉU
: GUILIANDERSON DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO DA SILVA ALMEIDA (PRESO)
Documento eletrônico VDA48640919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 27cb0c75-f374-4f6f-ae6f-24a6f3b193f8

ADVOGADOS : WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 27cb0c75-f374-4f6f-ae6f-24a6f3b193f8